Tribunal: TJSP
Processo: 2300744-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO. JUSTIÇA GRATUITA.

Cabendo ao juiz aferir, em cada caso, se o beneficiário da gratuidade tem porte financeiro para enfrentar as despesas do processo, a decisão sobre a pertinência do benefício -ou, por outra, sobre a concreta situação de pobreza- deve considerar, num plano relacional, dados objetivos, entre eles o valor da causa, base de cálculo do preparo e indicativo recorrente para

Ementa:
AGRAVO. JUSTIÇA GRATUITA.

Cabendo ao juiz aferir, em cada caso, se o beneficiário da gratuidade tem porte financeiro para enfrentar as despesas do processo, a decisão sobre a pertinência do benefício -ou, por outra, sobre a concreta situação de pobreza- deve considerar, num plano relacional, dados objetivos, entre eles o valor da causa, base de cálculo do preparo e indicativo recorrente para a assinação de honorários.

Não provimento do agravo.